Tribunal: TJDFT
Processo: 0751055-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRANSPORTE ÁEREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO RECURSAL DO CONSUMIDOR QUE SE LIMITA À MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação por dano moral. Narra o autor haver adquirido da ré 3 (três) passagens áreas para o trecho Recife-Brasília, com serviço de bagagem adicional (ID 15663599 - Pág. 1) e assento Gol + Conforto (ID 15663592 - Pág. 1). Aduz que ao realizar o check in, via internet, o sistema não permitiu a escolha dos assentos na parte da frente da aeronave, somente autorizou a marcação dos assentos 24D, 24E e 24F. Alega que tal situação lhe acarretou intenso sofrimento, posto que tem 80(oitenta) anos, sofre de claustrofobia (F40.0), diabetes e problemas cardíacos.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar a parte ré a lhe pagar a quantia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
3. Sustenta o recorrente, em preliminar, cerceamento de defesa, posto que não foram ouvidas as testemunhas requeridas, tampouco oportunizada a manifestação em réplica. Defende que a oitiva das testemunhas é imprescindível para esclarecer, diante das particularidades do seu quadro de saúde, a gravidade dos danos extrapatrimoniais que sofreu por não poder utilizar um assento na parte da frente da aeronave. No mérito, pugna pela majoração do quantum da indenização, em razão das minúcias do caso em comento. Ressalta que, se a ré não tivesse impedido a utilização dos assentos especiais, previamente pagos, não teria tido uma crise de claustrofobia.
4. O destinatário da prova é o juízo da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. O indeferimento da oitiva de testemunhas requisitadas pela recorrente não configura cerceamento de defesa se reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador, assim como ocorre na hipótese dos autos. Além disso, a ausência de oportunidade para a apresentação de réplica não gerou prejuízo ao autor, uma vez que a questão deduzida na petição inicial é eminentemente de direito e há nos autos documentos suficientes para a solução da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Pretensão recursal apenas do autor, ora recorrente, que se restringe, no mérito, ao pleito de majoração do montante indenizatório arbitrado em sentença a título de reparação por danos morais. Não lhe assiste razão.
6. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença a título de reparação pelo dano extrapatrimonial sofrido pelo autor, ora recorrente, em decorrência da impossibilidade de utilização do assento conforto alegadamente adquirido.
7. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
8. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.